Tribunal: TJES
Processo: 0000723-02.2020.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000723-02.2020.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DE SOUZA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO
, ART.
157, §2º, II E V

e §2º-A, DO CPB
–
AUSÊNCIA DE NULIDADE PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
APELO DESPROVIDO

1) A prova oriunda do reconhecimento fotográfico se integrou a diversas outras dentro do arcabouço probatório, todas no sentido da autoria do apelante no crime de roubo, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao procedimento previsto no art. 226 do CPP.

2) Para o arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, deve o órgão julgador utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

3) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEANDRO DE SOUZA MATOS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 331/341, proferida pelo Juiz da Vara única da Comarca de Pinheiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa, de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento das condutas descritas no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Nas razões de apelação, apresentadas às fls. 371/381, a defesa alega nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico, considerando inobservância ao procedimento previsto no art. 226, do CPP, pugnando pela anulação da condenação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 385/389, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer em ID 4877239, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LEANDRO DE SOUZA MATOS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 331/341, proferida pelo Juiz da Vara única da Comarca de Pinheiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa, de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento das condutas descritas no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Conforme narrou a denúncia, o apelante teria invadido a residência das vítimas, mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, no intuito de efetuarem um assalto, vindo a subtrair uma motocicleta Honda NXR 125 Bros e um veículo Fiat Palio.

Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) no dia 03/09/2020, por volta das 18h00, na Fazenda Caila, localizada no Distrito de Lagoa Seca, zona rural, nesta cidade e comarca de Pinheiros-ES, mediante grave ameaça, utilizando-se para tanto de faca e arma de fogo, surpreendeu a vítima José Flávio Santos que estava no galpão do secador de café e lhe obrigou a levá-los até a sua residência, ocasião em que renderam a esposa e filhas da vítima, mediante grave ameaça, exigindo armas e dinheiro. Ato contínuo, após vasculharem a casa, os acusados subtraíram das vítimas uma motocicleta Honda NXR 125 Bros e um veículo Fiat Palio, constrangendo a vítima José Flávio a dirigir o veículo até a entrada da Usina Alcon, ocasião em que abandonaram a vítima e tomaram rumo ignorado na posse dos bens subtraídos”.

Nas razões de apelação, apresentadas às fls. 371/381, a defesa alega nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico, considerando inobservância ao procedimento previsto no art. 226, do CPP, pugnando pela anulação da condenação.

Para tanto, a defesa alega que as vítimas narraram em seus depoimentos que os dois assaltantes estavam com o rosto coberto, sendo que o homem de pele mais escura estava com um pano e o de pele mais clara com uma máscara cirúrgica do tipo usada em hospitais e que a vítima José Flavio Gomes não teve como reconhecer o elemento que estava de máscara e chapéu. Aduz também que a vítima Marisa teria dito que reconheceu o recorrente apenas pelo olhar na ocasião em que foi mostrada fotografia do acusado na Delegacia de Polícia.

A defesa alega que o procedimento do reconhecimento fotográfico não seguiu o rito estabelecido no art. 226 do CPP, o que ensejaria nulidade da condenação e a consequente absolvição do apelante.

Dispõe o art. 226 do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Diante dos fatos apontados, a defesa postula a aplicação do entendimento encampado pela Sexta Turma do Colendo STJ, no julgamento do HC 598.886, que propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, que versa sobre o procedimento do reconhecimento fotográfico.

Neste julgamento, a Colenda Corte passou a entender que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".

Após o cotejo minucioso dos autos, principalmente dos depoimentos das vítimas e do corréu, chego a conclusão de que a condenação do apelante resultou da apreciação de um conjunto de provas, que vão além da prova oriunda do reconhecimento fotográfico do apelante.

A vítima José Flávio foi ouvida em juízo, conforme consta da mídia de fl. 125, ocasião em que ratificou o reconhecimento do recorrente por fotografia feito na Delegacia de Polícia. Durante seu depoimento judicial, José Flávio afirmou também que o corréu Elton era o elemento de pele mais clara que portava uma faca e o recorrente Leandro era o indivíduo de pele mais escura que portava um revólver. Disse, ainda, que Elton se evadiu da casa da vítima de moto enquanto Leandro seguiu no carro da vítima, a qual foi obrigada a dirigir sob ameaça de arma de fogo, tendo também sido agredida com duas coronhadas e abandonada sozinha em local ermo.

As vítimas Marisa Oliveira dos Santos e Laura Jessica dos Santos Barbosa também fizeram reconhecimento fotográfico perante a autoridade policial. Somente a primeira foi ouvida em juízo e ratificou seu depoimento e reconhecimento do acusado em todos os seus termos.

O corréu Leandro foi interrogado perante a autoridade policial, conforme consta da mídia de fl. 51, ocasião em que confessou o delito descrito na denúncia e apontou Leandro como sendo o seu comparsa.

Dessa forma, verifica-se que a prova de autoria relativa ao recorrente derivou de um denso arcabouço probatório, em que o reconhecimento fotográfico é apenas mais um dos elementos de prova, que se integra no mesmo sentido dos demais.

Tal situação demonstra a existência de situação discrepante do precedente vinculante que originou a nova interpretação do art. 226 do CPP.

Neste sentido vem decidindo o Colendo STJ: “
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

No mesmo sentido é a orientação deste Colegiado: “
Ao promover um avanço em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC, o Colendo STJ passou a entender que caso o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. Precedente
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170044678, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023).

Portanto, não há que se falar em nulidade da prova por inobservância do procedimento do reconhecimento fotográfico.

Por fim, a defesa postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela interposição do recurso de apelação perante este Egrégio Tribunal, na condição de defensor dativo do apelante.

Pela sua atuação em primeiro grau, o Magistrado arbitrou o valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta Reais) a título de honorários advocatícios.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação do mesmo em segundo grau, deve ser majorado para R$ 600,00 (seiscentos reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) pela atuação do Dr. Renato Barbosa em grau recursal.

É como voto.